Tribunal: TJDFT
Processo: 0730642-76.2019.8.07.0001
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2023-02-07

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0730642-76.2019.8.07.0001 RECORRENTE: CLESIO DE MACEDO SILVA RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Terceira Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO CRIMINAL. FURTO QUALIFICADO. ROMPIMENTO DE OBSTÁCULO. INSIGNIFICÂNCIA. NÃO RECONHECIDA. REPROVABILIDADE DA CONDUTA. REITERAÇÃO CRIMINOSA. CONFIGURADA. PRIVILÉGIO. REQUISITOS PRESENTES. APLICAÇÃO. I - O STF pacificou o entendimento de que “a aplicação do princípio da insignificância, de modo a tornar a ação atípica, exige a satisfação, de forma concomitante, de certos requisitos, quais sejam, conduta minimamente ofensiva, ausência de periculosidade social da ação, reduzido grau de reprovabilidade do comportamento e lesão jurídica inexpressiva.” (HC 114702/RS, Relator Min. Ricardo Lewandowski, 2a Turma, julgado em 18/06/2013, Dje 28/06/2013). II - Inviável a aplicação do princípio da insignificância quando o agente é contumaz na prática de delitos contra o patrimônio, circunstância que demonstra maior grau de reprovabilidade da conduta, bem como o bem supera o limite de 10% (dez por cento) do salário mínimo vigente na data do fato. III - Nos termos do enunciado no 511 da Súmula do STJ, deve ser reconhecido o privilégio quando o agente é tecnicamente primário, o bem não ultrapassa o salário mínimo vigente na data do fato e a qualificadora é de ordem objetiva, como no caso sob exame, em que configurado o rompimento de obstáculo. IV - Recurso conhecido e parcialmente provido. O recorrente aponta violação ao artigo 386, inciso III, do Código de Processo Penal, defendendo a atipicidade material da conduta que se lhe imputa, em face da insignificância, cuja incidência, no seu entender, não pode ser inviabilizada pelo fato de ser reincidente. Argumenta, também, que não foi feita prova hábil à demonstração do valor da coisa subtraída. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. E, ao fazê-lo verifico que o recurso não merece ser admitido com relação à suposta violação ao artigo 386, inciso III, do CPP. Isso porque o entendimento da turma julgadora no sentido de ser inviável a aplicação do princípio da insignificância quando o réu é reincidente encontra-se em consonância com o sufragado pela Corte Superior. A propósito, confira-se: PENAL. PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. FURTO. PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. INAPLICABILIDADE. REINCIDÊNCIA E MAUS ANTECEDENTES. MAIOR REPROVABILIDADE DA CONDUTA. INCOMPATIBILIDADE COM O RECONHECIMENTO DA BAGATELA. PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. O princípio da insignificância deve ser analisado em conexão com os postulados da fragmentariedade e da intervenção mínima do Estado em matéria penal, no sentido de excluir ou afastar a própria tipicidade penal, observando-se a presença de "certos vetores, como (a) a mínima ofensividade da conduta do agente, (b) a nenhuma periculosidade social da ação, (c) o reduzidíssimo grau de reprovabilidade do comportamento e (d) a inexpressividade da lesão jurídica provocada" (HC n. 98.152/MG, Rel. Ministro CELSO DE MELLO, Segunda Turma, DJe 5/6/2009). 1.1. No caso, embora o valor da res furtiva não seja expressivo, o recorrente é usualmente envolvido na prática de crimes contra o patrimônio - reincidência e maus antecedentes. Logo, o reconhecimento do princípio da insignificância implicaria em impunidade e incentivo ao desrespeito das regras jurídicas. 2. Agravo regimental desprovido. (AgRg no AgRg no AREsp n. 2.111.242/MG, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 22/11/2022, DJe de 28/11/2022)(g.n.). Com feito, aplica-se, à espécie, o enunciado da Súmula n. 83/STJ: "Não se conhece do recurso especial pela divergência, quando a orientação do Tribunal se firmou no mesmo sentido da decisão recorrida” (AgInt no REsp n. 1.991.093/RJ, relator Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, julgado em 24/10/2022, DJe de 27/10/2022). III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A029